Tribunal: TJMT
Processo: 0002329-19.2018.8.11.0051
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002329-19.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WIDAL & MARCHIORETTO LTDA - CNPJ: 10.269.578/0001-00 (APELADO), FERNANDO FREITAS FERNANDES - CPF: 934.189.812-91 (ADVOGADO), HELDER GUIMARAES MARIANO - CPF: 811.428.031-04 (ADVOGADO), MARIANE CARBONERA AGUIAR - CPF: 023.720.071-65 (ADVOGADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEL IPANEMA LTDA - ME - CNPJ: 06.337.534/0001-94 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), LETICIA BORGES POSSAMAI - CPF: 031.743.411-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CHEQUES PRESCRITOS - CONSTITUIÇÃO EM TÍTULO EXECUTIVO PARA FUTURA HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NA AÇÃO RECUPERACIONAL – EXTINÇÃO OU SUSPENSÃO DA AÇÃO MONITÓRIA – DESCABIDA – MANUTENÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL MÍNIMO – SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
.

À luz do que dispõe o art. 700 do CPC, escoado o prazo para a execução direta dos cheques, como
in casu,
a Ação Monitória é a oportunidade concedida à Apelada de abreviar o
iter
processual para a obtenção de título executivo, eis que abastecida de prova literal representativa do seu crédito.

Em que pese a Recorrente sustentar que a dívida é anterior ao pedido de recuperação judicial; que ela compõe o Plano de Recuperação Judicial na classificação de “créditos quirografários” e que, por isso, deve ser habilitada na ação recuperacional, sequer trouxe provas nesse particular.

Considerando que a empresa Apelada/Autora foi vitoriosa na causa, à Apelante incumbe o ônus da sucumbência.

Não há falar em redução dos honorários advocatícios quando fixados pelo Juiz
a quo

no percentual mínimo (10%) que dispõe o art. 85, § 2.º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002329-19.2018.8.11.0051

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Comércio de Combustível Ipanema Ltda. – em Recuperação Judicial
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde que julgou procedente o pedido formulado por
Widal & Marchioretto Ltda.
para condenar a Recorrente ao pagamento de R$ 11.300,00 (onze mil e trezentos reais) correspondente aos cheques objeto da lide, cuja quantia deverá ser acrescida de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária (INPC), ambos a partir da data de vencimento.

Condenou-a, também, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% do valor da condenação.

Em suas razões, a Apelante alega que a dívida é anterior ao pedido de recuperação judicial e, por isso, deve ser habilitada perante o Juízo Universal.

Assegura que o débito compõe o Plano de Recuperação Judicial na classificação de “créditos quirografários”, havendo previsão expressa da forma e condições de pagamento.

Ressalta ser intolerável o prosseguimento da
Ação Monitória,
já que o crédito perseguido está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, nos termos dos arts. 49, 50 e 59 da Lei 11.101/05.

Firme nesses argumentos, requer a reforma integral da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. De modo alternativo, pugna pela suspensão da ação originária
“já que o débito perseguido tem previsão de pagamento em ação anterior, qual seja, a própria recuperação judicial da devedora principal”.

Ainda requer a inversão do ônus da sucumbência, ou a redução dos honorários advocatícios.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge do caderno processual que
Widal & Marchioretto Ltda
ingressou com
Ação Monitória
em desfavor de
Comércio de Combustível Ipanema Ltda.
, alegando ser credora dos cheques n.ºs 3313 e 3314, no valor de R$ 5.650,00 (cinco mil, seiscentos e cinquenta reais) cada, emitidos pela Ré em 10/03/2015 e devolvidos pelo Banco Bradesco pelos motivos 11 (sem fundos - 1.ª apresentação) e 12 (sem fundos - 2.ª apresentação).

Aduziu que o valor atualizado do débito, até 23/03/2018, totaliza R$ 18.195,74 (dezoito mil, cento e noventa e cinco reais e setenta e quatro centavos) e, requereu a expedição do mandado de citação para que a parte Ré efetue o pagamento da dívida. Na ausência de embargos monitórios, pediu a conversão das cártulas em título executivo.

Citado, o
Comércio de Combustível Ipanema Ltda.
opôs
Embargos à Monitória
alegando que o crédito
sub judice
compõe o passivo da recuperação judicial que lhe foi deferida em 04/10/2017, (ação n.º 3455-41.2017.8.11.0051 – código 125251) pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde.

Frisou que a aprovação do PRJ ensejará na novação do
quantum
, razão pela qual a
Ação Monitória
deve ser extinta.

A Impugnação da Autora/Embargada foi anexada no ID. 88101521.

Após, sobreveio sentença em que o Juiz julgou procedente o pedido inicial para condenar o
Comércio de Combustível Ipanema Ltda.
ao pagamento de R$ 11.300,00 (onze mil e trezentos reais) correspondente aos cheques objeto da lide, cuja quantia deverá ser acrescida de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária (INPC), ambos a partir da data de vencimento.

Inconformada, a empresa de combustível interpôs este Apelo em que defende, de modo sucinto, a extinção da
Ação Monitória
já que o crédito
sub judice
está sujeito aos efeitos da recuperação judicial.

Como é cediço, o cheque é ordem de pagamento à vista emitida pelo titular de conta bancária com provisão de fundos, que deverá ser sacada contra o banco.

Nessa esteira, para a executoriedade direta do cheque, é necessário observar o prazo de seis meses, a contar do término do prazo de trinta dias para apresentação (arts. 33 e 59 da Lei 7.357/8).

Ultrapassado esse prazo, à luz do que dispõe o art. 700 do CPC, a
Ação Monitória
é a oportunidade concedida ao credor de abreviar o
iter
processual para a obtenção de um título executivo, eis que munido de prova literal representativa do seu crédito.

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381 .

§ 2º Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

§ 3º O valor da causa deverá corresponder à importância prevista no § 2º, incisos I a III.

§ 4º Além das hipóteses do art. 330 , a petição inicial será indeferida quando não atendido o disposto no § 2º deste artigo.

§ 5º Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum.

§ 6º É admissível ação monitória em face da Fazenda Pública.

No caso concreto, consoante se extrai da exordial, a Apelada explicitou que os cheques colacionados no ID. 8810519 – Pág. 19 - foram emitidos pela Apelante em
10/03/2015
, todavia, foram devolvidos por falta de provisão de fundos.

A Recorrida afirmou, outrossim, que em virtude do transcurso do prazo para a propositura da Ação Executiva dos cheques, a Ação Monitória ajuizada em
23/03/2018
é a via adequada para o recebimento da quantia, ou a conversão das cártulas em título executivo judicial.

É incontroverso nos autos que, em 04/10/2017, o grupo empresarial da Apelante obteve o deferimento do pedido de Recuperação Judicial que foi formulado em 16/05/2017 (ID. 88101521 – Pág. 94 até 113).

A Lei 11.101/05 estabelece em seu art. 49 que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

Partindo desse pressuposto, sem olvidar que os dois cheques em questão foram devolvidos pela ausência de provisão de fundos em Abril/2015, incumbia à Apelante demonstrar que o crédito da Apelada estava relacionado na lista de passivo da empresa devedora.

Nesse sentido, em que pese à Recorrente sustentar que a dívida
sub judice
é anterior ao pedido de recuperação judicial e que compõe o Plano de Recuperação Judicial na classificação de “créditos quirografários”, sequer trouxe provas nesse sentido.

Dito de outro modo, a tese recursal defendida pela Apelante não se sustenta ante a ausência de provas que deixem entrever a inclusão do valor de R$ 11.300,00 (onze mil e trezentos reais) no quadro geral de credores, o qual sequer foi anexado a este caderno processual.

Cinge registrar, nesse ponto, que a cópia da petição inicial da ação de recuperação judicial, a ata e lista de presença da assembleia geral de credores realizada em 21/01/2020, os demonstrativos de crédito em nome de Antônio Carlos Felito ME, e o plano de recuperação judicial datado de 17/08/2018 (ID. 88101521 – Pág. 115 até 194) nada servem para comprovar a tese trazida neste Apelo.

Vale reiterar, que a
Ação Monitória
proposta pela Apelada tem o condão de
constituir
os cheques em título executivo, haja vista seu intuito de habilitá-lo na ação recuperacional.

Nessa linha de intelecção, não podem os cheques prescritos compor eventual pedido de
Habilitação de Crédito
posto que, nessas condições, perde as suas principais características, quais sejam, a liquidez, certeza e exigibilidade.

A propósito:

APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE PRESCRITO - PROVA HÁBIL - TÍTULO EXECUTIVO - CONSTITUIÇÃO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Instruída a ação monitória com cheque prescrito, que materializa prova escrita sem eficácia de título executivo, a constituição do titulo executivo judicial é de rigor. A gratuidade da justiça, deferida com base em prova escrita que tornou efetiva a presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência deduzida, não desafia desconstituição. Ao autor de ação monitória que fez uso de prova documental adequada para a pretensão deduzida, não se pode atribuir a titularidade de uma conduta própria de litigância de má-fé.
(TJMG. Apelação 10000204840706001. Relator Saldanha da Fonseca. Julgado em 02/09/2020. Publicado em 04/09/2020).

Ademais, sem embargo à ilação da Apelante quanto à novação, tendo em vista a carência de provas no tocante à inclusão do crédito no PRJ e a aprovação deste.

Diante desse cenário, inconteste que a sentença merece ser mantida incólume, pois não há falar em extinção, tampouco suspensão
Ação Monitória
já que se trata de ação de conhecimento que visa a conversão dos cheques prescritos em título executivo.

No que se refere ao ônus da sucumbência, o art. 85,
caput
, do CPC, estabelece que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado da parte vencedora.

O artigo 86 do mesmo Diploma Processual define que, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

A sucumbência recíproca, portanto, ocorre quando o Autor sai vitorioso apenas em parte de sua pretensão. Com efeito, tanto a parte Autora quanto a parte Ré serão vencidos e vencedores, a um só tempo.

Essa regra não se aplica quando uma das partes sucumbir em parte mínima do pedido, situação em que o outro litigante, repito, responderá, por inteiro pelas despesas e honorários advocatícios (art. 86, parágrafo único, do CPC).

No caso concreto, ao que se extrai da peça vestibular, a Apelada ingressou com
Ação Monitória
requerendo a citação da Apelante para que efetue o pagamento R$ 19.105,52 (dezenove mil, cento e cinco reais e cinquenta e dois centavos), acrescida de todos os encargos legais e, em caso de não adimplemento, a conversão do Mandado de Citação em Mandado Executivo.

Denota-se, do relatório processual, que os argumentos formulados pela Apelante nos
Embargos Monitórios
não foram acolhidos pelo Juiz da causa, o que resultou na procedência dos pedidos lançados na exordial, a luz do que dispõe o art. 702, § 8.º, do CPC.

Portanto, considerando que a empresa Apelada/Autora foi vitoriosa na causa, à Apelante incumbe o ônus da sucumbência.

No que se se refere à verba honorária, o artigo 85, § 2.º do CPC estatui o arbitramento entre o
mínimo de dez
e o máximo de vinte por cento do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Desse modo, levando em consideração que os honorários advocatícios foram fixados pelo Juiz
a quo
em
10%
do valor da condenação, não há falar em redução do percentual tal como almeja a Apelante, uma vez observado o mínimo permitido no § 2.º, art. 85, do Código de Processo Civil.

Por esses fundamentos,
desprovejo o recurso e mantenho hígida a sentença objurgada.

Nos termos do art. 85, § 11.º, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021